Tribunal: TJPA
Processo: 0806872-94.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2025-04-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0806872-94.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: MAIS PROTECAO - ASSOCIACAO BRASILEIRA DOS CONDUTORES E PROPRIETARIOS DE VEICULOS AUTOMOTORES TRANSPORTADORES DE CARGA

AGRAVADO: PRISCILLA HOLANDA PASSOS MEDEIROS

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2025: _____/ABRIL/2025.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0806872-94.2024.8.14.0000.

COMARCA: SÃO GERALDO DO ARAGUAIA/PA.

AGRAVANTE: MAIS PROTEÇÃO – ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DOS CONDUTORES E PROPRIETÁRIOS DE VEÍCULOS AUTOMOTORES TRANSPORTADORES DE CARGA.

ADVOGADA: JULIANA TOMAZ DA SILVA FERREIRA – OAB/GO 25125.

AGRAVADA: PRISCILLA HOLANDA PASSOS MEDEIROS.

ADVOGADA: PATRICIA LAYS BARBOSA MEDEIROS – OAB/TO 10397.

ADVOGADA: LAYSA RODRIGUES DE SOUSA – OAB/PA 32920.

RELATOR:
Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE PROLAÇÃO DE DECISÃO MONOCRÁTICA PELO JUÍZO
AD QUEM
. POSSIBILIDADE. PRECEDENTE DO C. STJ. MÉRITO. CONTRATO DE SEGURO AUTOMOTIVO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. DEMORA INJUSTIFICADA NO CONSERTO DO VEÍCULO. CARRO RESERVA. TUTELA DE URGÊNCIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que conheceu e negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo decisão que determinou à seguradora o fornecimento de carro reserva à segurada em razão da demora injustificada no conserto de veículo sinistrado (TOYOTA HILUX CD GR-S 4X4 2.8 TDI DIESEL, 2023/2023) envolvido em acidente com animal na pista em 15/11/2023, há mais de um ano, sem que tenha sido realizado o devido reparo do automóvel.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber: (i) analisar a possibilidade de julgamento monocrático do agravo de instrumento; (ii) se estão presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência que determinou o fornecimento de carro reserva até a efetiva entrega do veículo reparado; e (iii) se a alegação de que a parte autora trafegava em velocidade acima da máxima permitida configura excludente de responsabilidade da seguradora.

III. Razões de decidir

3. O julgamento monocrático do agravo de instrumento é possível com base no art. 133, XI, 'd' do RITJPA e jurisprudência do STJ, que permitem ao relator negar provimento a recurso contrário à jurisprudência dominante do tribunal.

4. O contrato de seguro automotivo configura relação de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, com a consequente inversão do ônus da prova.

5. A Circular SUSEP n. 256/2004, mantida pela Circular SUSEP n. 621/2021, estabelece prazo de 30 (trinta) dias para a liquidação dos sinistros, sendo desarrazoada a ausência de conserto do veículo após decorrido mais de um ano do acidente.

6. Para configuração da hipótese de exclusão da cobertura securitária prevista no art. 768 do Código Civil, é necessário que a seguradora prove que a condução em alta velocidade foi efetivamente a causa determinante do sinistro e que o segurado agiu direta e intencionalmente para aumentar o risco, questão que demanda dilação probatória.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo interno conhecido e desprovido. Manutenção da decisão monocrática que conheceu e negou provimento ao agravo de instrumento.

Teses de julgamento: "1. É possível o julgamento monocrático de agravo de instrumento com base em jurisprudência dominante do tribunal; 2. O contrato de seguro é de prestação de serviços, caracterizando relação de consumo, com aplicação do CDC e possibilidade de inversão do ônus da prova; 3. É cabível o fornecimento de carro reserva pelo tempo necessário ao conserto do veículo segurado quando há demora injustificada na reparação; 4. Para exclusão da cobertura securitária com base no art. 768 do CC, a seguradora deve provar que a conduta do segurado importou em agravamento do risco por culpa grave ou dolo, bem como o nexo causal entre a conduta e o sinistro, após a devida instrução do feito."

Dispositivos relevantes citados: CDC; CC, art. 768; Circular SUSEP n. 256/2004, art. 33, §1º; Circular SUSEP n. 621/2021.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1175577/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 18/11/2010; TJDFT, AI 0752359-11.2023.8.07.0000, Rel. Des. Maria Ivatônia, 5ª Turma Cível, j. 18/04/2024; TJPA, AI 08094766720208140000, Rel. Des. Maria do Ceo Maciel Coutinho, 1ª Turma de Direito Privado, j. 05/07/2021; TJPA, APL 00069979220138140061, Rel. Juiz Conv. José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior, 5ª Câmara Cível Isolada, j. 16/04/2015; TJMT, AC 00037251320168110015, Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 03/06/2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Agravo de Instrumento, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da sentença vergastada,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Presidente
, Des. Leonardo de Noronha Tavares e Desª. Maria Filomena de Almeida Buarque.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 11ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos vinte e quatro (24) dias do mês de abril (4) do ano de dois mil e vinte e cinco (2025).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - Nº 0806872-94.2024.8.14.0000.

COMARCA: SÃO GERALDO DO ARAGUAIA/PA.

AGRAVANTE:
MAIS PROTEÇÃO – ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DOS CONDUTORES E PROPRIETÁRIOS DE VEÍCULOS AUTOMOTORES TRANSPORTADORES DE CARGA.

ADVOGADA:
JULIANA TOMAZ DA SILVA FERREIRA – OAB/GO 25125.

AGRAVADA:
PRISCILLA HOLANDA PASSOS MEDEIROS.

ADVOGADA:
PATRICIA LAYS BARBOSA MEDEIROS – OAB/TO 10397.

ADVOGADA:
LAYSA RODRIGUES DE SOUSA – OAB/PA 32920.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM

AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO EFEITO SUSPENSIVO
, interposto por
MAIS PROTEÇÃO – ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DOS CONDUTORES E PROPRIETÁRIOS DE VEÍCULOS AUTOMOTORES TRANSPORTADORES DE CARGA
nos autos da
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIAS
protocolizada por
PRISCILLA HOLANDA PASSOS MEDEIROS
(processo de origem n. 0800144-50.2024.8.14.0125) em razão do inconformismo com a decisão monocrática prolatada por este Desembargador que
conheceu e negou provimento ao Agravo de Instrumento
.

Em suas
razões (fls. ID Num. 22798197 – Pág. 1-5)
, o recorrente sustenta inicialmente que a decisão monocrática não se enquadra nas hipóteses de julgamento monocrático. Após, sustenta que a agravada não demonstrou em primeiro grau de jurisdição a probabilidade de seu direito, visto que trafegava em velocidade acima da máxima, não demonstrando também o requisito do perigo da demora, apenas argumentando que precisa de caminhonete para se locomover, sem qualquer prova de que a concessão de um carro reserva seria questão de vida ou morte, por exemplo, nas hipóteses em que a parte exerce atividade remunerada, transporta paciente oncológico etc.

Contrarrazões
às
fls. ID Num. 23662382 – Pág. 1-7
, tendo o recorrido aduzido a existência da probabilidade do direito, posto que a situação consumerista já foi evidenciada, comprovado que a situação precede de direito contratual, sendo dever da seguradora providenciar e tomar as medidas referentes ao conserto e fornecer as informações necessárias acerca das condições do automóvel em tempo razoável.

Entretanto, sustenta que a empresa tem sido totalmente irresponsável em suas atividades habituais, não desempenhando aquilo que era seu dever perante o contrato e trazendo sérios prejuízos a parte agravada, que permanece sem nenhum retorno por mais de 12 meses das condições que se encontra o carro, que havia menos de um ano de uso.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento no
Plenário Virtual
.

Belém/PA, 27 de março de 2025.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

VOTO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
:

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE PROLAÇÃO DE DECISÃO MONOCRÁTICA PELO JUÍZO
AD QUEM
. POSSIBILIDADE. PRECEDENTE DO C. STJ. MÉRITO. CONTRATO DE SEGURO AUTOMOTIVO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. DEMORA INJUSTIFICADA NO CONSERTO DO VEÍCULO. CARRO RESERVA. TUTELA DE URGÊNCIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que conheceu e negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo decisão que determinou à seguradora o fornecimento de carro reserva à segurada em razão da demora injustificada no conserto de veículo sinistrado (TOYOTA HILUX CD GR-S 4X4 2.8 TDI DIESEL, 2023/2023) envolvido em acidente com animal na pista em 15/11/2023, há mais de um ano, sem que tenha sido realizado o devido reparo do automóvel.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber: (i) analisar a possibilidade de julgamento monocrático do agravo de instrumento; (ii) se estão presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência que determinou o fornecimento de carro reserva até a efetiva entrega do veículo reparado; e (iii) se a alegação de que a parte autora trafegava em velocidade acima da máxima permitida configura excludente de responsabilidade da seguradora.

III. Razões de decidir

3.
O julgamento monocrático do agravo de instrumento é possível com base no art. 133, XI, 'd' do RITJPA e jurisprudência do STJ, que permitem ao relator negar provimento a recurso contrário à jurisprudência dominante do tribunal.

4.
O contrato de seguro automotivo configura relação de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, com a consequente inversão do ônus da prova.

5.
A Circular SUSEP n. 256/2004, mantida pela Circular SUSEP n. 621/2021, estabelece prazo de 30 (trinta) dias para a liquidação dos sinistros, sendo desarrazoada a ausência de conserto do veículo após decorrido mais de um ano do acidente.

6.
Para configuração da hipótese de exclusão da cobertura securitária prevista no art. 768 do Código Civil, é necessário que a seguradora prove que a condução em alta velocidade foi efetivamente a causa determinante do sinistro e que o segurado agiu direta e intencionalmente para aumentar o risco, questão que demanda dilação probatória.

IV. Dispositivo e tese

7.

Agravo interno conhecido e desprovido. Manutenção da decisão monocrática que conheceu e negou provimento ao agravo de instrumento.

Teses de julgamento:
"1.
É possível o julgamento monocrático de agravo de instrumento com base em jurisprudência dominante do tribunal; 2.
O contrato de seguro é de prestação de serviços, caracterizando relação de consumo, com aplicação do CDC e possibilidade de inversão do ônus da prova; 3. É cabível o fornecimento de carro reserva pelo tempo necessário ao conserto do veículo segurado quando há demora injustificada na reparação; 4. Para exclusão da cobertura securitária com base no art. 768 do CC, a seguradora deve provar que a conduta do segurado importou em agravamento do risco por culpa grave ou dolo, bem como o nexo causal entre a conduta e o sinistro, após a devida instrução do feito."

Dispositivos relevantes citados:
CDC; CC, art. 768; Circular SUSEP n. 256/2004, art. 33, §1º; Circular SUSEP n. 621/2021.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1175577/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 18/11/2010; TJDFT, AI 0752359-11.2023.8.07.0000, Rel. Des. Maria Ivatônia, 5ª Turma Cível, j. 18/04/2024; TJPA, AI 08094766720208140000, Rel. Des. Maria do Ceo Maciel Coutinho, 1ª Turma de Direito Privado, j. 05/07/2021; TJPA, APL 00069979220138140061, Rel. Juiz Conv. José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior, 5ª Câmara Cível Isolada, j. 16/04/2015; TJMT, AC 00037251320168110015, Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 03/06/2020.

Ante o preenchimento dos requisitos legais, conheço do presente recurso.

Inicialmente, quanto a alegação de não ser possível a realização de julgamento monocrático, por parte deste Relator, importante mencionar o dispositivo previsto no inciso XI, alínea
d
do art. 133 do RITJPA, segundo o qual “
compete ao relator [...] negar provimento ao recurso se a decisão for contrária [...] à jurisprudência dominante desta e. Corte ou de Corte Superior”
, norma esta que encontra regramento similar no Regimento Interno do C. STJ.

Diante desta disposição normativa, foi proferida a decisão agravada, que se pautou em julgados deste Egrégio Tribunal de Justiça e do C. STJ, para julgar pelo improvimento do recurso de Agravo de Instrumento.

Aliado a este fato, trago também entendimento do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual “
De acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, "a legislação processual (932 do CPC/15, c/c a Súmula n. 568 do STJ) permite ao relator julgar monocraticamente recurso inadmissível ou, ainda, aplicar a jurisprudência consolidada deste Tribunal. Ademais, a possibilidade de interposição de recurso ao órgão colegiado afasta qualquer alegação de ofensa ao princípio da colegialidade"
(AgInt no AgInt no AREsp n. 1.937.714/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 25/4/2022, DJe de 29/4/2022)
.

Assim, ante a possibilidade do julgamento monocrático, passo a analisar os demais argumentos recursais.

No presente caso, entendo que deve ser mantida a decisão monocrática prolatada por este Desembargador, momento em que verifiquei
que se trata de contrato de seguro ao automóvel TOYOTA HILUX CD GR-S 4X4 2.8 TDI DIESEL AUT ANO/MODELO 2023/2023, COR PRETO, PLACA RWT 7I65, RENAVAM 01348709372, CHASSI 8AJBA3CD5P1777699 (ID 107939447).

Visualizei que houve um acidente de trânsito em 15/11/2023, na TO-164, e que a Agravada, desde a exordial (ID 107939441) alega que não foi realizado pela seguradora o conserto do automóvel em tempo razoável, sendo privada do uso do veículo.

No caso, entendi que o contrato de seguro é de prestação de serviços, tratando-se de relação de consumo, aplicando-se, portanto, o Código de Defesa do Consumidor, preceito a ordem pública a interesse social (TJ-MT - AC: 00037251320168110015 MT, Relator: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 03/06/2020, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/06/2020).

Desta forma, entendi correta a inversão do ônus da prova realizada pela decisão de piso (ID 108911434).

Assim, o contrato de seguro consiste em um pacto de vontades, criando-se entre as partes um vínculo jurídico que deve ser integralmente cumprido, em obediência ao pacta sunt servanda, o que abrange a substituição de veículo em caso de demora injustificada de conserto de automóvel após ocorrência de sinistro.

Portanto, entendi no mesmo sentido da decisão vergastada, de modo que o consumidor tenha a substituição do veículo.

Fundamentando este posicionamento, trouxe julgado deste Egrégio Tribunal de Justiça:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVIL. PROCESSO CIVIL.
SEGURO DE VEÍCULO. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE SEGURO. VEÍCULO. SINISTRO. INDENIZAÇÃO. OCORRÊNCIA. NEGATIVA DE PAGAMENTO POR PARTE DA SEGURADORA
. ALEGAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO FALSA. CNH. INEXISTÊNCIA DE PROVA. CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DA DATA DO SINISTRO. APLICAÇÃO DOS JUROS DE MORA NO PERCENTUAL DE 1% AO MÊS A PARTIR DA CITAÇÃO. APLICAÇÃO DA TABELA FIPE. SALVADO. ENTREGA PELA SEGURADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DADO PARCIAL PROVIMENTO. I Após comunicar o acidente e feito o Boletim de Ocorrência a seguradora foi acionada, exigindo da segurada os documentos necessários via e-mail e via correios. Entretanto, no dia 18/10/2013, a seguradora enviou carta para a empresa apelada, informando que o processo estaria encerrado sem indenização devido ausência de cobertura técnica, sob alegação que a CNH do motorista é falsa. II - A apelante informou que verificou em seu sistema, que a habilitação do condutor era falsa, no entanto, foi constatado a inexistência nos autos de prova capaz de sustentar sua alegação. Inclusive, em juízo requereu expedição de ofício à autoridade de Trânsito para a comprovação da situação da habilitação do condutor do veículo segurado, tendo tal requerimento sido indeferido, em face do que se quedou inerte. III - Aa1 empresa apelada sustentou que contratou o motorista, condutor do veículo segurado, exigindo a apresentação da CNH, não podendo ser responsabilizada pela falta ou irregularidade da habilitação, pois não tinha conhecimento da falsidade do documento, muito menos condições técnicas de verificar sua autenticidade, demonstrando sua boa-fé. IV - não restou provado a culpa do motorista em relação ao acidente, tendo em vista não ter sido inquiridas testemunhas, produzido perícia técnica, ou qualquer outro meio de prova capaz de demonstrar que o condutor do veículo segurado foi o responsável pelo sinistro ocorrido, e muito menos que a CNH era falsificada. Sendo assim, diante da inexistência de provas em contrário, não há como se imputar conduta ilícita ao autor. V -
O contrato de seguro consiste em um acordo de vontades do qual decorre para o segurado a obrigação de pagar uma remuneração (prêmio) e para o segurador o dever de suportar o risco e retribuir o valor convencionado a quem de direito. Cria-se, entre as partes um vínculo jurídico que deve ser integralmente cumprido, em obediência ao princípio do pacta sunt servanda.
[...] RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
(TJ-PA - APL: 00069979220138140061 BELÉM, Relator: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR - JUIZ CONVOCADO, Data de Julgamento: 16/04/2015, 5ª CAMARA CIVEL ISOLADA, Data de Publicação: 17/04/2015, grifo nosso)
.

O agravante sustenta que a parte agravada tenta induzir o juízo em erro, tendo omitido que o plano de proteção veicular escolhido por ela e firmado entre as partes limita o benefício de carro reserva por apenas 15 (quinze) dias, fornecendo apenas um veículo modelo popular.

Da leitura da inicial, a autora sustenta que no dia 15 de novembro de 2023, quando transitava na rodovia TO-164, foi surpreendida com um boi na pista, momento em que ocorreu uma colisão frontal com o animal.

Ocorre que até o presente momento não houve o conserto do referido veículo, nem foi repassada à autora o valor do veículo, caso tivesse dado perda total na perícia da seguradora, momento em que deveria ser pago a quantia de R$ 317.245,00 (trezentos e dezessete mil, duzentos e quarenta e cinco reais), correspondente ao valor indicado na tabela FIPE do veículo na data do evento danoso.

Para rebater tais argumentos, a recorrente sustenta que a autora
trafegava em velocidade acima da máxima e não apresentou argumentos para fundamentar a necessidade do carro reserva.

Conforme já mencionado anteriormente, tal análise deverá ser realizada à luz do Direito do Consumidor. No caso, constata-se que em razão da pendência de realização de reparo no automóvel, a agravada ajuizou a ação de conhecimento, pugnando pelo deferimento de tutela provisória para o fim de o agravante ser compelido a disponibilizar lhe carro reserva no prazo máximo de 24h o benefício contratual de carro reserva até a data da efetiva entrega do automóvel segurado, ou da restituição do valor do mesmo.

Ocorre que até o presente momento não houve o conserto do veículo
.

No tocante ao conserto do veículo, destaco que a circular n. 256/2004 da SUSEP (Superintendência de Seguros Privados), previa, em seu art. 33, §1º, prazo para reparação de veículos de 30 (trinta) dias: “
deverão ser informados os procedimentos para liquidação de sinistros, com especificação dos documentos básicos previstos a serem apresentados para cada tipo de cobertura, facultando-se às sociedades seguradoras, no caso de dúvida justificável, a solicitação de outros documentos [...] deverá ser estabelecido prazo para a liquidação dos sinistros,
limitando a 30 (trinta) dias
, contados a partir da entrega de todos os documentos básicos previstos no caput deste artigo, ressalvado o disposto no parágrafo 2º deste artigo”
.
Tal limite foi mantido na Circular SUSEP n. 621/2021
.

Entretanto, tendo em vista que mesmo já passado mais de um ano, ainda não houve o conserto de seu veículo, como bem definido na decisão agravada, deve ser mantida a tutela de urgência deferida para o fornecimento de carro reserva ao autor até a devolução do veículo reparado.

Neste sentido, destaco jurisprudência pátria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONSERTO DE AUTOMÓVEL. PRAZO. VEÍCULO RESERVA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

1.
Levando-se em consideração que o prazo de seis meses para conserto de um automóvel afigura-se desarrazoado, como bem definido na decisão agravada, deve ser mantida a tutela de urgência deferida para o fornecimento de carro reserva ao autor até a devolução do veículo reparado
.

2. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

(Acórdão 1850647, 0752359-11.2023.8.07.0000, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 5ª TURMA CÍVEL, data de julgamento: 18/04/2024, publicado no DJe: 06/05/2024.)

Por derradeiro, quanto a alegação do recorrente, de que a autora trafegava em velocidade acima da máxima, quanto a esta argumentação, entendo pela necessidade de dilação probatória, já tendo este Egrégio Tribunal de Justiça, se manifestado sobre referida situação,
in vervbis
:

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL EM ACIDENTE DE TRÂNSITO.
FIXAÇÃO DE PENSIONAMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA ANTECIPADA INAUDITA ALTERA PARTE. FRAGILIDADE PROBATÓRIA. INVIABILIDADE DO DEFERIMENTO, POR ORA.
NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA
.
Para responsabilizar a agravada o feito carece de dilação probatória
. Não obstante provada a lesão sofrida pelo demandante e de sua conseqüente incapacidade laboral temporária, o deferimento da [...] tutela antecipada, sem que se estabeleça o contraditório e oportunidade de defesa, anteciparia o juízo de culpabilidade de modo temerário da demandada/agravada, eis que, por ora, não sustentado em prova suficiente. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. UNANIMIDADE
(TJ-PA - AI: 08094766720208140000, Relator: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Data de Julgamento: 05/07/2021, 1ª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 12/07/2021, grifo nosso)
.

Aliado a este fato, destaco que o C. STJ já aduziu que:

DIREITO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DE VIDA. CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO SUSPENSA. VELOCIDADE ACIMA DA PERMITIDA. ART. 768 DO CC/02. DOLO OU CULPA GRAVE. NEXO CAUSAL. NÃO COMPROVAÇÃO. AGRAVAMENTO DO RISCO NÃO CONFIGURADO. EXCLUDENTE DA COBERTURA DO SEGURO. NÃO CARACTERIZADA. 1.
Para a configuração da hipótese de exclusão da cobertura securitária prevista no art. 768 do CC/02, exige-se que a conduta direta do segurado importe num agravamento, por culpa grave ou dolo, do risco objeto do contrato
. 2. A não discussão, pelo acórdão recorrido, da questão concernente à condução com carteira de motorista suspensa, impossibilita sua análise nas vias estreitas do recurso especial. 3.
Para livrar-se da obrigação securitária, a seguradora deve provar que a condução em alta velocidade teria sido, efetivamente, a causa determinante do sinistro e que o segurado tenha direta e intencionalmente agido de forma a aumentar o risco
. 4. Recurso especial não provido
(STJ - REsp: 1175577 PR 2010/0004761-9, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 18/11/2010, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/11/2010, grifo nosso)
.

Desta forma, entendo estarem presentes os requisitos da tutela de urgência na decisão do juízo de 1º grau, seja a
probabilidade do direito
, tendo em vista que sob a ótica do direito do consumidor, torna-se descabida a não entrega do veiculo à autora/agravada, mais de um ano depois do acidente, seja o
periculum in mora
, posto que a autora se encontra desprovida do veículo, mesmo tendo contratado um seguro para tal fim.

ASSIM
, ante todo o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo interno, mantendo a decisão
monocrática prolatada por este Desembargador que
CONHECEU E NEGOU PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento, mantendo-se inalterada a decisão ora vergastada.

É como voto.

Belém/PA, 24 de abril de 2025.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 24/04/2025